Tribunal: TJMT
Processo: 1013464-62.2023.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013464-62.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATANAEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 074.473.221-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – DESCABIMENTO – TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo como referência o entendimento firmado pelo STJ, a dispensa repentina de um invólucro ao avistar a viatura e a tentativa de empreender fuga após a ordem de parada dos policiais são elementos que preenchem a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.

Inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação da conduta se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais, aliada às circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância.

Se ao tempo do fato, o apelante tinha idade inferior a 21 anos, como comprova documentação nos autos, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa em seu favor, conforme art. 65, inciso I, do CP, mas sem efeito prático, pelo óbice previsto na Súmula 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Natanael Francisco da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 1013464-62.2023.8.11.0042, que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, mais 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006 – Id. 214229197.

Nas razões recursais, o apelante requer, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal, supostamente realizada sem justa causa. No mérito, pede a absolvição ou a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, diante da inexistência de provas de que estivesse comercializando drogas, ou ainda a revisão da dosimetria, com a aplicação da atenuante da menoridade relativa – Id.

214229217.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 214229219.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, “
apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem modificações na dosimetria”
– Id. 217217181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Inicialmente, afasto a aventada
nulidade da busca pessoal
que levou à apreensão das drogas.

Segundo o boletim de ocorrência, os fatos que ensejaram a prisão em flagrante do apelante, e posteriormente a denúncia, transcorreram da seguinte forma [Id. 214228682]:

“
[...]
A equipe GAP1, em rondas pelo bairro Pedra 90, avistou um indivíduo transitando pela rua 53, com boa iluminação pública,
que ao se aproximar do indivíduo e ao avistar a viatura policial, dispensou um invólucro ao solo
e continuou andando; que de imediato,
foi dado ordem de parada ao indivíduo, que desobedeceu às ordens de parada e começou a correr em sentido contrário desta equipe policial
; que então foi dado início à um acompanhamento a pé e foi visualizado o suspeito tentando pular o portão de uma residência, porém, não logrou êxito, sendo detido por uma equipe policial; que o suspeito muito alterado e inquieto começou a gritar dizendo que não poderia ser preso porque estava devendo uma facção e que a droga que dispensou era pra vender e paga-los; que foi necessário realizar as técnicas de imobilização e algemamento, pois o suspeito estava resistindo a abordagem;
que então foi realizado uma busca pessoal no suspeito e foi localizado em suas partes íntimas, um invólucro contendo 10 porções de substância análoga à cocaína e ao verificar o invólucro que o suspeito havia dispensado, se tratava de mais 31 porções de substância análoga a cocaína

[...]” – Id. 214228682, p. 2.

Ao contexto fático narrado se aplica o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. PROXIMIDADE TEMPORAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

"Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”

(AgRg no AREsp n. 1.403.409/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 4/4/2019.) 2. No caso dos autos,
o fato de os réus dispensarem uma sacola e terem empreendido fuga ao avistar a guarnição policial constitui fundada suspeita para justificar a abordagem pessoal
”
[AgRg no HC 814540 / SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDF, Sexta Turma, DJe 16.11.2023].

No tocante ao mérito recursal, também não há como acolher os pleitos absolutório ou desclassificatório.

No caso, a materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial anexado no Id. 214228696, que atestou positivo para a presença de cocaína no material apreendido.

A autoria, da mesma forma, é inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

Em Juízo, o apelante admitiu a propriedade de apenas uma porção de droga – para consumo pessoal –, e que o restante teria sido
“implantado pelos policiais com o objetivo de incriminá-lo, já que havia sido preso e liberado quatro dias antes por idêntica acusação, isto é, de estar comercializando entorpecentes”
– Id. 214229189-214229190, relatório de mídias.

Entretanto, a versão exculpatória tornou-se enfraquecida pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A testemunha
Jhonni Araújo Campos Dias
, em Juízo, declarou que:

“[...] em rondas pelo bairro Pedra 90, visualizaram quando um indivíduo, tão logo viu a viatura, dispensou ao solo um invólucro; que ao se aproximarem para fazer a abordagem, ele empreendeu fuga, correndo em sentido contrário; que tentou pular o muro de uma residência, mas sem êxito; na revista pessoal, localizaram em suas partes íntimas aproximadamente 6 a 8 porções de cocaína; no invólucro que ele jogou também havia mais porções de cocaína [...]”
– Id. 214229189-214229190, relatório de mídias.

A testemunha
Davi Araújo Campos Dias
, em Juízo, igualmente assim declarou:

“[...] que patrulhavam pela rua 56, segunda etapa, do bairro Pedra 90, local conhecimento pelo intenso comércio ilegal de drogas, quando avistaram o acusado, o qual rapidamente dispensou um invólucro; que deram ordem de parada, mas este ignorou e correu em sentido contrário, tentando pular o muro de uma residência, mas não conseguiu; que, tanto na busca pessoal, como na averiguação do invólucro por ele dispensado, foram encontrados entorpecentes, salvo engano, cocaína; que não conheciam o réu anteriormente e não foi a mesma equipe que lhe prendeu quatro dias antes desse flagrante [...]”–
Id. 214229189-214229190, relatório de mídias.

Sabe-se que a mera alegação de que a droga teria sido implantada por policiais, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta suficiente para invalidar os depoimentos dos agentes, sobretudo quando não demonstrado que ambos teriam algum motivo para imputar falsamente a prática de crime contra o apelante, o qual, segundo afirmado pelas testemunhas, sequer conheciam anteriormente.

Sobre as peculiaridades da causa que denotam a traficância exercida pelo réu, peço vênia para transcrever o que fora consignado pela douta sentenciante,
in verbis:

“[...] Alinhado aos depoimentos dos policiais em juízo, verifica-se que consoante o Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, foram localizados: “41 (quarenta e uma) porções de material de tonalidade amarelo esbranquiçada em forma de pó, envoltas individualmente em fragmentos plásticos semitransparentes, sendo 32 (trinta e dois) de cor branca e 09 (nove) de cor amarela, fechados por nó, formando embalagens do tipo "trouxa" – 51,44 gramas – COCAÍNA; e R$ 130,00 (cento e trinta reais) ”.

Além disso, no tocante a tese da Defesa do acusado, de que o presente fato é caso de desclassificação para o de uso próprio, visto que o réu confirmou em juízo que parte do entorpecente apreendido era para o seu consumo pessoal, entendo que não foram comprovados elementos suficientes a fim de acolher tal caminho, considerando a grande quantidade de porções apreendidas (41) e as alegações dos Policiais Militares. Ainda, é pacífico o entendimento de que a condição isolada de usuário de drogas não afasta o crime de tráfico, uma vez que não houve comprovação das alegações do acusado em juízo [...]”
– Id. 214229197, pp. 12-13.

Nota-se, então, que as provas colhidas durante a instrução processual convergem de forma harmônica a ratificar a tese acusatória, inexistindo dúvidas de que o apelante estava promovendo a traficância de drogas no local em que fora flagrado, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida, mostrando-se inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta para o crime descrito no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas.

Por derradeiro, no que se refere à dosimetria, com razão o apelante.

Se ao tempo do fato, o apelante tinha idade inferior a 21 anos, como comprova o documento anexado no Id. 214229155, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa em seu favor, conforme art. 65, inciso I, do CP.

O reconhecimento, no entanto, não traz nenhum efeito prático na pena aplicada, pelo óbice decorrente da Súmula 231 do STJ.

Pelo exposto, conheço da apelação defensiva e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem efeito prático na pena, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024